Tribunal: TJMT
Processo: 1014384-07.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014384-07.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Nulidade, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (EMBARGANTE), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (EMBARGADO), MARIA HELOISA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 284.823.361-34 (EMBARGADO), V. B. dos S. (EMBARGADO), MARIA HELOISA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 284.823.361-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO), V. B. G. S. (EMBARGADO), CLAUDIA ELISABETE SCHWERZ CAHALI - CPF: 552.691.929-34 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES registrado(a) civilmente como PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), CLAUDIA ELISABETE SCHWERZ CAHALI - CPF: 552.691.929-34 (ADVOGADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (EMBARGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (EMBARGANTE), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES registrado(a) civilmente como PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), V. B. G. S. (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA. E IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA. – DECISÃO JUDICIAL PROVISÓRIA QUE AUTORIZA A RETOMADA DA GESTÃO DO NOSOCÔMIO PELA ARRENDANTE – ATOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE COMERCIAL OUTRORA EXERCIDA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS PENDENTES – LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE ECONÔMICO-JURÍDICA – REQUISITOS DOS ARTS. 1.143 E 1.146 DO CC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO
A QUO
MODIFICADA NO PONTO –
PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A empresa arrendante, ao se reintegrar na posse do imóvel e móveis arrendados por força de decisão judicial em outro processo, deve ser responsabilizada pelo pagamento dos débitos advindos da atividade empresarial.

O fato de ambas as empresas envolvidas na controvérsia atuarem em segmentos assemelhados não se configura suficiente, ao menos neste momento, para o reconhecimento da sucessão, uma vez que não houve a transferência da unidade econômico-jurídica, sem a qual não há como ser reconhecida a sucessão pretendida.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, proveu parcialmente o agravo de instrumento interposto por IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA. E IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA. – DECISÃO JUDICIAL PROVISÓRIA QUE AUTORIZA A RETOMADA DA GESTÃO DO NOSOCÔMIO PELA ARRENDANTE – ATOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE COMERCIAL OUTRORA EXERCIDA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS PENDENTES – LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE ECONÔMICO-JURÍDICA – REQUISITOS DOS ARTS. 1.143 E 1.146 DO CC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – DISSON NCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”
(Id. 37062451).

Nas razões do recurso, a primeira embargante,
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda.,
sustenta a presença dos vícios de omissão e de contradição no julgado, na medida em que o reconhecimento da inexistência de sucessão empresarial conduz à inevitável exclusão de seu nome do passivo da execução.

O segundo embargante,
Hospital Jardim Cuiabá Ltda.
, por sua vez, sustenta a presença de omissão no
decisum
, na medida em que se deixou de valorar devidamente as provas juntadas nos autos, especificamente quanto à existência de sucessão empresarial das empresas.

Já a terceira embargante,
V. B. G. S., representada por Maria Heloisa Martins dos Santos,
na mesma linha de raciocínio do nosocômio, afirma a existência de omissão no julgado, a fim de que seja reconhecida a incidência da sucessão ou da incorporação entre as empresas embargadas.

As manifestações dos embargados foram juntadas nos Ids. 40020990, 46401979, 46742997 e 87232986, todas pela rejeição do recurso da parte adversa.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina, caso seja confirmada a prolação de sentença nos autos n.º 36004-71.2016.811.0041, pela declaração de prejudicialidade do presente recurso (Id. 112387975).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que as partes embargantes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questões já superadas por não se conformarem com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutirem toda a matéria.

No acórdão embargado restou esclarecido que existe uma ação em trâmite perante a 7ª Vara Cível desta Capital, tratando-se de Ação de Rescisão e/ou Resolução Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos (processo nº 36004-71.2016.811.0041, Código 1160121) – ajuizada pela Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. em desfavor de Arilson Costa de Arruda, Fares Hamed Abouzeid Fares e Hospital Jardim Cuiabá Ltda. (“HJC”) – cujo objeto é a rescisão do contrato de arrendamento e, consequentemente, a retomada da administração da sociedade/complexo hospitalar pela Importadora.

No citado processo, foi concedida a tutela provisória de urgência para rescindir o contrato de arrendamento, devendo a parte requerida (HJC, Arilson e Fares) se abster de praticar qualquer ato de administração, gerenciamento, representação, ou qualquer outro inerente à atividade comercial do objeto em discussão.

A decisão foi mantida em sede de julgamento de recurso de agravo de instrumento (AI nº 1005012-05.2017.8.11.0000), de relatoria da Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva, sendo determinado que a Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., ora autora do processo em questão, reassumisse a administração do hospital.

Importante consignar que para que a operacionalização hospitalar permanecesse ativa, sem prejuízo aos pacientes internados, a Importadora recorrente acabou por assumir os contratos de trabalho e permaneceu no uso dos móveis e equipamentos hospitalares do HJC/agravado.

Desde a saída do Hospital Jardim Cuiabá Ltda. e seus sócios do imóvel localizado na Avenida das Flores, 843, Jardim Cuiabá, nesta Capital, e com a consequente continuidade das atividades hospitalares da Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. neste mesmo local, o referido nosocômio se encontra impossibilitado de dar continuidade às suas atividades empresariais em outro local, até que se resolva a contenda judicial, e com a retomada do imóvel e continuidade da atividade hospitalar que se operou,
a responsável pelos pagamentos dos débitos passou a ser também da empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda.

O arrendamento do estabelecimento empresarial é a operação pela qual o proprietário de um estabelecimento empresarial – empresário/arrendador, transfere para terceiro/arrendatário o uso temporário deste estabelecimento, mediante o pagamento de um valor previamente combinado.

Assim, a empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., ao se reintegrar na posse do imóvel e móveis arrendados, a fim de dar continuidade à gestão da atividade hospitalar a partir de 20/04/2018, estando o Hospital Jardim Cuiabá Ltda. e seus sócios impedidos de praticar quaisquer atos de administração, gerenciamento, representação ou qualquer outro ato inerente à atividade comercial objeto da avença entre as empresas (por força do comando judicial), aquela deve ser responsabilizada pelo pagamento dos débitos advindos da atividade empresarial até então exercitada pelo HJC, exatamente como decidido pela decisão agravada.

Todavia
, sucessão empresarial é instituto disciplinado pelo art. 1.146 do Código Civil e, para o seu reconhecimento, é indispensável que haja o trespasse, previsto no art. 1.143 do mesmo diploma legal.

O fato de ambas as empresas envolvidas na controvérsia atuarem em segmentos assemelhados não se configura suficiente, AO MENOS NESTE MOMENTO, para o reconhecimento da sucessão, uma vez que não houve a transferência da unidade econômico-jurídica, sem a qual não há como ser reconhecida a sucessão pretendida.

Portanto, entendo pela possibilidade de inclusão da Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. no polo passivo do feito executivo, já que assumiu por meio de decisão judicial provisória os atos de administração, gerenciamento e representação da atividade comercial outrora exercida pelo arrendatário, contudo neste momento não há elementos seguros para o reconhecimento da sucessão empresarial discutida nos autos.

Se reconhece, enfim, que o agravo de instrumento manejado comporta parcial provimento apenas para afastar o reconhecimento da sucessão empresarial ocorrida entre o Hospital Jardim Cuiabá Ltda. e a Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., se mantendo inalterada as demais determinações inseridas na decisão
a quo
atacada.

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, os recursos devem ser rejeitados, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo que as partes, se assim desejarem, interponham futuro recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por oportuno, advirto que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022